Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722067-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: J. S. R. EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO 1. Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por J. S. R., em que pede a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos no 0701965-17.2025.8.07.0004 que estendeu as medidas protetivas deferidas em favor da sua irmã, vítima, contra a esposa e os filhos do ofensor, ora reclamante (ID no 237923722). 2. Na petição de ID no 73225215, o impetrante requer a desistência e o arquivamento do feito. 3. Homologo a desistência de ID no 73225215 e, por consequência, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT.). 4. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO